Tribunal: TJES
Processo: 5010840-06.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010840-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: WALESKA ANDRADE GOMES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010840-06.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

RECORRIDA: WALESKA ANDRADE GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14073233, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a Requerente, ora Recorrida, move ação alegando que fez acordo de parcelamento de dívida inadimplida junto à Requerida, ora Recorrida. Que após o pagamento da primeira parcela, os demais boletos foram emitidos em valor diferente do acordado, impossibilitando o cumprimento da avença. Postulou pela homologação do acordo realizado de maneira extrajudicial, com a condenação da Requerida a cumprir com os termos acordados, incluindo a retirada da negativação do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial.
Condeno
o Requerido a restabelecer os termos do parcelamento acordado entre as partes em 30/05/2023 (Id nº 51293918), possibilitando que a Requerente pague o débito em 21 (vinte e uma) parcelas de R$331,52 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois), cada, sendo considerada a primeira delas já quitada (Id nº 51293920). Devendo, ainda, retirar o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, tal como também acordado entre as partes.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data de vencimento boleto irregular, qual seja, 10/07/2023, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.”.

Inconformado com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14073384 pretendendo a reforma da sentença. Afirma que o Juízo sentenciante deixou de observar que a empresa já havia retomado o acordo e postula pelo afastamento das condenações.

Contrarrazões no id 14073390.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Não há dúvidas de que a relação em apreço é uma relação de consumo, aplicando-se ao caso as normas do CDC, conforme entendimento da súmula n. 297 do STJ.

O Recorrente alega que o Juízo sentenciante teria ignorada a petição de 14073209 (id de origem 52312119). Segundo suas razões, em tal petição está a prova de que efetivou uma nova negociação. Contudo,
observo que o Juízo sentenciante não ignorou a petição citada, tendo feito expressa referência aos seus termos ao decidir a demanda
. Vejamos:

“Na petição de Id nº 52312119, a Requerida aduz que diante da apresentação da demanda, procedeu ao restabelecimento do acordo e a emissão dos boletos.

Por sua vez, a Autora informou que os termos acordados anteriormente não são mais viáveis para a realidade da sua capacidade financeira atual (Id nº 53097790)”.

Em que pese o Recorrente tenha juntado boletos atualizados no id 14073209, dois pontos merecem atenção. O primeiro é que a empresa só tentou reestabelecer os termos da avença após tomar conhecimento da judicialização da demanda, o que está expresso no corpo da petição em questão da seguinte forma: “
Em atenção aos fatos narrados pela autora em petição inicial
, a ré informa que desde já, procedeu com o restabelecimento do acordo
[...]”.

Desse modo, a empresa somente restabeleceu o acordo quando a questão foi judicializada, na tentativa de evitar as condenações. Portanto, esse quadro não é suficiente para afastar sua responsabilidade civil.

O segundo ponto é que o primeiro boleto juntado àquela petição tinha data de vencimento em 30/10/2024. Aceitar que aquele parcelamento permaneça válido seria concluir a demanda já colocando a consumidora em situação de inadimplência.

Desse modo, entendo que a condenação da Requerida, ora recorrente, deve ter efeitos posteriores à condenação para afastar o inadimplemento da requerente/recorrida. Portanto,
para ficar claro,

deve a recorrente emitir novos boletos, nos mesmos valores inicialmente pactuados
.

Por fim, sigo o mesmo entendimento do Juízo sentenciante quanto ao fato de que este panorama é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de danos morais. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua função – compensatória e pedagógica – sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)